Tribunal: TCU
Processo: 012.997/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4957/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.997/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Célia Maria Marques dos Santos (CPF XXX.884.087-XX); Cleber Marques Rodrigues (CPF XXX.379.584-XX); Ladjane Rodrigues Augusto (CPF XXX.639.104-XX); Ladjane Rodrigues Augusto (CPF XXX.639.104-XX); Lilian Marques Rodrigues (CPF XXX.379.614-XX); Lucicleide Silva Rodrigues (CPF XXX.639.014-XX); Lucicleide Silva Rodrigues (CPF XXX.639.014-XX); Ludmila Marques Rodrigues (CPF XXX.379.634-XX); Nivalda Silva Rodrigues (CPF XXX.301.794-XX) e Nivalda Silva Rodrigues (CPF XXX.301.794-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.